Tribunal: TJES
Processo: 5007544-30.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007544-30.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: WILIANDER LOPES DA SILVA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO
Nº 5007544-30.2021.808-0030

EMBARGANTE
: LOJAS RIACHUELO E/OU MIDWAY S.A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADO
:: WILIANDER LOPES

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. EMBARGOS PROVIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de ID. 3935852, sob o argumento de que houve omissão, tendo em vista que as partes firmaram acordo extrajudicial, conforme ID. 3218409, fato este que não foi apreciado.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à parte embargante, tendo em vista que, além da minuta do acordo assinada pelo representante legal de ambas as partes, foi juntado o comprovante de pagamento, demonstrando a quitação integral do acordo.

Neste sentido, considerando que a transação preenche os requisitos legais, torno sem efeito o julgamento do Recurso Inominado aos id.
3935852
para, na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGAR o acordo realizado entre as partes, cujas cláusulas e condições da proposta passam a fazer parte integrante da presente, para que possa surtir seus efeitos legais e jurídicos.

Como consequência da homologação do acordo, reputo prejudicado o Recurso Inominado manejado no Id. 2989037.

Preclusa a presente decisão, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto está decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de Julho de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após transito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)